Tribunal: STF
Processo: RE 1378195
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 6):



    “MANDADO DE SEGURANÇA. AFASTADAS A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E A PREJUDICIAL DE MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICÁVEL – VPNI. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO DE PERÍODO EM CARGO COMISSIONADO ANTERIOR À INVESTIDURA NO CARGO EFETIVO. POSSIBILIDADE. COMPOSIÇÃO DA DIVERGÊNCIA, COM CONSOLIDAÇÃO DO ENTENDIMENTO EM JULGADO DO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO (MANDADO DE SEGURANÇA N. 2014.029071-2), NOS TERMOS DO ANTIGO ART. 555, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. EFEITOS PATRIMONIAIS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 8).



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a e c, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 37, XVII, 39, 40, § 2º e 61, § 1º, II, c, da Constituição da República e à tese firmada na ADI 5441. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 10):



    “(...) Ao criar a Lei 15.138/2010 apenas para os servidores do Poder Judiciário direito novo cuja fruição encontra-se vedada aos servidores do Estado, a referida norma quebrou a unidade de regime determinada pelo art. 39, da Constituição Federal, qualificando-se em decorrência como inconstitucional. 



    (...)



    Ora, ao conceder a lei em questão apenas e exclusivamente aos servidores do Poder Judiciário, direito cujo usufruto se encontra expressamente vedado pelo estatuto dos servidores públicos, nada mais está fazendo do que viabilizar a percepção de vencimentos, por parcela dos servidores do Poder Judiciário, em valores superiores aos percebidos pelos servidores do Poder Executivo. 



    Portanto, afigura-se inconstitucional a Lei nº 15.138/2010, por antagonizar-se com a letra e finalidade do inciso XII, do artigo 37 da Constituição da República, que não é outra que não a de impedir tratamento diferenciado dentre os servidores do Estado. 



    (...)” 



    Em juízo de admissibilidade (eDOC 12), a 2ª Vice-Presidência do TJ/SC admitiu o recurso extraordinário, considerada eventual violação ao quanto decidido na ADI 5441.



    Em sequência, a Presidência desta Suprema Corte determinou a devolução dos autos para efeito do procedimento previsto nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil quanto ao Tema nº 1213 da repercussão geral (eDOC 14).



    Após determinação de sobrestamento, o Câmara Julgadora foi instada a se manifestar acerca do Tema nº 1213, oportunidade em que manteve a decisão em seus exatos termos, em acórdão que restou ementado da seguinte forma (eDOC 57):



    RECURSO DEVOLVIDO PELA 2ª VICE-PRESIDÊNCIA DESTA CORTE PARA VIABILIZAR JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM FACE DO RE N. 1.367.790/SC (TEMA N. 1.213/STF). INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA O ACÓRDÃO ANTERIOR. SERVIDORA PÚBLICA DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICÁVEL – VPNI. EXERCÍCIO EM CARGO COMISSIONADO ANTES DA POSSE NO CARGO EFETIVO. LEGALIDADE DO CÔMPUTO DO TEMPO PARA OS FINS DA LEI ESTADUAL N. 15.138/2010. PRECEDENTES DO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO ANTERIOR MANTIDA.



    Reconhecido o remanescente interesse recursal do Estado de Santa Catarina na solução da controvérsia, determinou-se nova admissão do recurso extraordinário (eDOC 92).



    A Procuradoria-Geral da República aportou parecer opinando pelo provimento do recurso extraordinário do ente público (eDOC 104):



    “Recurso extraordinário. Direito Administrativo. VPNI. Cômputo de tempo exercido exclusivamente de cargo comissionado antes da investidura no cargo efetivo. Segurança concedida com fundamento em Lei Estadual. Devolução dos autos à origem para observância da sistemática da repercussão geral em relação ao Tema 1213 do STF. Juízo negativo de retratação. Tema 1213 - Tese: É inconstitucional a contagem do tempo pretérito à investidura no cargo efetivo, exercido exclusivamente em cargo comissionado, para fins de incorporação de quintos como VPNI, com fundamento no artigo 1º da Lei 15.138/2010 do Estado de Santa Catarina. Acórdão atacado pelo extraordinário que contraria o entendimento firmado no referido paradigma. Parecer pelo provimento do recurso para denegar a segurança.” (grifei). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Observo que o Tribunal de origem, ao manter inalterado acórdão em juízo de retratação, assim consignou (eDOC 56):



    “(...) 



    No caso dos autos, a impetrante: em 16-3-2004, foi empossada no cargo em comissão de Assessor Judiciário, com lotação no gabinete da 2a Vara Cível da Comarca de Curitibanos; e em 3-11-2008, foi aprovada em concurso público e tomou posse no cargo de Técnico Judiciário Auxiliar mas permaneceu no exercício na referida função de confiança; e em 28-5-2015, ingressou com pedido de cômputo do lapso de 5 (cinco) anos necessário previamente ao início da incorporação da VPNI, nos termos da Lei Estadual n. 15.138/2010, o qual porém foi indeferido. Logo, padece de ilegalidade o ato do impetrado de indeferir a contagem do período exercido em cargo exclusivamente comissionado para fins de concessão da VPNI.



    Ademais, observa-se que "Pretende, sim, seja considerado período em que exerceu cargo de livre nomeação e exoneração, e já na vigência da norma de regência, sem qualquer efeito pecuniário quanto aos percentuais da futura incorporação. Desse modo, tem-se que a questão sub judice não se amolda ao precedente vinculante (Tema n. 1.213/STF), pois o que se requer é que seja considerado como período de prova, de pedágio, para então, atingidos os 5 (cinco) anos previstos como pré-requisito e já empossado e no exercício do cargo de provimento efetivo, possa passar a ter seu tempo de serviço contado para fins de incorporação da VPNI. Por tais razões e fundamentos, a concessão da segurança é medida que se impõe" (TJSC, Mandado de Segurança Cível n. 5040018- 32.2023.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Des. Cid Goulart, Grupo de Câmaras de Direito Público, j. 27-9-2023).



    Portanto, a decisão em reexame não está em desacordo com a tese fixada no julgamento do Tema 1.213 do Supremo Tribunal Federal.



    (...) 



    Do corpo do acórdão extrai-se a fundamentação, a qual se adota como razão de decidir, mutatis mutandis:



    "Como se percebe, o § 1o além de definir como se dará a incorporação da vantagem pessoal propriamente dita, ou seja, "à razão de 10% (dez por cento) por ano, até o limite de 100% (cem por cento)", prevê como pressuposto o servidor já ter ocupado cargo em comissão ou função de confiança pelo prazo de 5 (cinco) anos, o que usualmente se denomina 'pedágio' ou 'período de prova'.



    Nesse interregno não se incorpora percentual algum.



    Considerando que tanto na ADI 5.441, quanto no RE 1.367.790, se reconheceu a incompatibilidade material da incorporação de remuneração obtida antes da investidura em cargo público de provimento efetivo, razão assiste ao impetrante quando requer que se faça a distinção de sua situação concreta e daquelas tidas como em desconformidade com a Constituição Federal.



    Importante frisar que o impetrante não pleiteia a adoção de percentual decorrente do exercício de cargo em comissão anterior  à posse no cargo de Analista Jurídico, conforme prevê o § 2o do art. 1o da Lei Estadual n. 15.138/2010. Na verdade reconhece taxativamente em sua fundamentação jurídica que tal possibilidade seria vedada.



    Pretende, sim, seja considerado período em que exerceu cargo de livre nomeação e exoneração, e já na vigência da norma de regência, sem qualquer efeito pecuniário quanto aos percentuais da futura incorporação.



    Desse modo, tem-se que a questão sub judice não se amolda ao precedente vinculante (Tema n. 1.213/STF), pois o que se requer é que seja considerado como período de prova, de pedágio, para então, atingidos os 5 (cinco) anos previstos como pré-requisito e já empossado e no exercício do cargo de provimento efetivo, possa passar a ter seu tempo de serviço contado para fins de incorporação da VPNI.



    Por tais razões e fundamentos, a concessão da segurança é medida que se impõe. (...)”



    Ante o exposto, voto por manter inalterada a decisão remetida para juízo de retratação." (grifei)



    De início, observo que a controvérsia dos autos trata da contagem de tempo para fins de incorporação de vantagem remuneratória de servidores do Estado de Santa Catarina, decidida no Tema 1213 da sistemática de repercussão geral, nos seguintes moldes: "É inconstitucional a contagem do tempo pretérito à investidura no cargo efetivo, exercido exclusivamente em cargo comissionado, para fins de incorporação de quintos como VPNI, com fundamento no artigo 1º da Lei 15.138/2010 do Estado de Santa Catarina." (grifei). 



    Transcrevo trecho da fundamentação do leading case, RE 1367790, Rel. Min. Presidente, para fins elucidativos:



    "(...) Referido entendimento alcança a pretensão de computar o tempo relativo ao exercício exclusivo de cargo comissionado, em período anterior à investidura em cargo público efetivo, com fundamento no artigo 1º da Lei catarinense 15.138/2010. Nesse sentido, em caso análogo ao destes autos, confira-se julgado da Segunda Turma, in verbis:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Incorporação de quintos. Contagem de tempo em que o servidor ocupava unicamente cargo em comissão. Impossibilidade. ADI 5.441. 4. Declaração de inconstitucionalidade proferida pelo STF, em controle concentrado, possui eficácia erga omnes e vincula tanto o Poder Judiciário quanto o Poder Executivo. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária.” (ARE 1.094.930-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 8/9/2021)



    (...)



    No caso sub examine, o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência assentada nesta Corte, ao concluir pela possibilidade de contagem do tempo pretérito à investidura no cargo efetivo, exercido exclusivamente em cargo comissionado, para fins de incorporação de quintos, com fundamento no artigo 1º da Lei 15.138/2010 do Estado de Santa Catarina. (...)"



    Na oportunidade de fixação da tese, restou vedada a contagem de tempo pretérito à investidura no cargo efetivo exercido exclusivamente em cargo em comissão, sem ressalva que autorize o cômputo para fins de "tempo de prova" ou "pedágio", conforme indevidamente excepcionado pelo Tribunal de origem. 



    Nesse sentido, a tese do paradigma considera inconstitucional a contagem de tempo exercido exclusivamente em cargo em comissão "para fins de incorporação de quintos como VPNI", o que engloba o atingimento do pré-requisito temporal que permitirá a percepção da vantagem. 



    De fato, o acórdão a quo admitiu a contagem de tempo exercido exclusivamente em cargo em comissão, ainda que alegadamente sem efeitos pecuniários imediatos para alcançar o pré-requisito definido em lei ("pedágio").



    Nesse raciocínio, a conclusão adotada importou na soma de tempo vedado, que repercutirá na concessão futura dos quintos para fins de VPNI de forma prematura se comparada à contagem de tempo iniciada exclusivamente quando associada ao vínculo efetivo.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, V, b, do Código de Processo Civil, para reformar o acórdão de origem e denegar a segurança, respeitada a não devolução das verbas já recebidas à luz da modulação de efeitos na ADI 5.441.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente